Tribunal: CARF
Processo: 13116.722072/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722072/2016-21
ACÓRDÃO
2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACEL LATICINIOS CERES LTDA - FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
ATIVIDADE ECONÔMICA PREPONDERANTE. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO. A contribuição da empresa, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o
risco de acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante,
conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE
Não é atribuição deste colegiado tratar, em sede de Recurso Voluntário, do
conhecimento de ofício de matéria que, mesmo dotada de requisitos como
a ausência do interesse para propositura da ação de cobrança, cabendo à
Procuradoria da Fazenda Nacional, no exercício de suas competências,
considerar a aplicabilidade do Parecer SEI 19443/2021 ao caso concreto.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto, vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Joao
Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que davam provimento parcial
para cancelar o lançamento, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. Designado redator do
voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-78.161 (p. 1.072), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições destinadas ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), sub-
rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 138), verifica-se que a empresa,
CNPJ: 01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ: 01.378.322/0003-01),
nos anos de 2012 e 2013, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) as aquisições de produção rural (leite) de empregadores rurais
pessoas físicas e nem recolheram, na qualidade de substituto tributário, as contribuições devidas
pelos empregadores rurais pessoas físicas para o SENAR. Desta forma, constituiu-se o crédito
tributário resultante da diferença entre o declarado/pago e o realmente devido, conforme
demonstrado em 3 (seis) planilhas anexas, a saber:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
3
• Planilha 01 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
• Planilha 02 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
• Planilha 03 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
Destacou, ainda, a Fiscalização que, foram confeccionadas, também, mais três
planilhas, demonstrando o cálculo da contribuição destinada ao SENAR:
• Planilha 04 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
• Planilha 05 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
• Planilha 06 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
A Autoridade Administrativa Fiscal informou, também, que, como o contribuinte
não apresentou os esclarecimentos e documentos solicitados, a multa de ofício foi aumentada de
cinquenta por cento (50%), consoante o disposto na Lei no 9.430/1996, artigo 44, §2o, inciso I,
combinado com a Lei no 8.212/1991, artigo 35 e artigo 35-A.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.006), defendendo, em síntese, que todos os valores lançados, de todas
as competências, foram devidamente pagos, quitados à época dos respectivos fatos geradores.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
78.161 (p. 1.072), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
4
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas à
Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas ao SENAR, previstas no artigo 6o da Lei n.o
9.528/97, na redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada
no cumprimento dessas obrigações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS.
Em lançamento de ofício é devida multa 112,50%, calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrado que o
sujeito passivo não atendeu intimações para prestar esclarecimentos no prazo
estabelecido.
CABIMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO.
As contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, não recolhidas no prazo
legal, ficam sujeitas à multa de ofício e juros de mora, conforme determina a
legislação em vigor, nos termos dos arts.35 e 35 - A da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.087), reiterando os termos da impugnação, no sentido que os débitos
exigidos por meio do auto de infração já foram pagos / quitados à época dos fatos geradores.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições destinadas ao SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), sub-rogadas, incidentes sobre as aquisições de produção rural
de pessoa física.
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, que os débitos exigidos por meio do auto de infração já foram pagos /
quitados à época dos fatos geradores.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
5
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
9. Afirma a empresa em suas alegações que o crédito tributário apurado referente
ao SENAR, já foi totalmente recolhido, conforme planilha e comprovantes de
pagamento anexados a defesa.
9.1. A alegação acima não tem o condão de afastar a contribuição destinada ao
SENAR (2012/2013), uma vez que os valores apurados pela Fiscalização
correspondem, na verdade, as diferenças que deixaram de ser recolhidas pela
empresa.
9.2. Melhor esclarecendo, a Fiscalização constatou a partir da análise do
declarado em GFIP/ valores recolhidos e o realmente devido (análise de notas
fiscais de entrada – fls. 546/596), que existiam diferenças que não foram pagas
pela Impugnante.
9.3. A documentação anexada pela empresa (comprovantes de pagamentos –
Código 2607 – Comercialização da Produção Rural – Valor do INSS e Valor de
Outras Entidades - período 2012/2013 – CNPJ no01.378.322/0001-31,
no01.378.322/0002-12 e 01.378.322/0003-01), demonstra que foram realizados
recolhimentos pela empresa, confirmados no sistema da RFB, entretanto, além
desses valores já quitados, constam diferenças, as quais deixaram de ser
recolhidas e declaradas em GFIP, conforme demonstrou a auditoria no Termo de
Verificação Fiscal e nos anexos VI a XI (fls. 138/152 e 594/976 – Notas Fiscais
Eletrônicas de entrada), vejamos:
- Termo de Verificação Fiscal
(...)
DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR
(...)
“31 - A LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, CNPJ:
01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ:
01.378.322/0003-01), nos anos de 2012 e 2013, adquiriram produção de rural
(leite) de empregadores rurais pessoas físicas para a fabricação de laticínios,
conforme Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, cujas informações estão
detalhadas em 03 (três) planilhas anexas, uma para cada estabelecimento da
empresa.
32 – No entanto, a LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, CNPJ: 01.378.322/0001-31, e suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12
e CNPJ: 01.378.322/0003-01), na qualidade de sub-rogadas, não recolheram a
contribuição devida pelos empregadores rurais pessoas físicas para o SENAR,
as quais sempre se presumem retidas, de acordo com o disposto na Lei no
8.212/91, artigo 33, parágrafo 5o, combinado com o Decreto 3.048/1999,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
6
artigo 216, parágrafo 5o, e com a Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil no 971/2009, artigo 184, parágrafo 7o...”
(...)
DAS INFRAÇÕES APURADAS
33 – De todo o exposto, verifica-se que a empresa, CNPJ: 01.378.322/0001-31,e
suas filiais (CNPJ: 01.378.322/0002-12 e CNPJ: 01.378.322/0003-01), nos anos
de 2012 e 2013, não declararam em GFIP’s (Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) as aquisições de produção rural (leite) de
empregadores rurais pessoas físicas e nem recolheram, na qualidade de
substituto tributário, as contribuições devidas pelos empregadores rurais
pessoas físicas para o SENAR. Desta forma, constituiu-se o crédito tributário
resultante da diferença entre o declarado/pago e o realmente devido,
conforme demonstrado em 3 (seis) planilhas anexas, a saber:
- Planilha 01 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
· Planilha 02 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA;
· Planilha 03 – LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.
34 – Foram confeccionadas, também, mais três planilhas, demonstrando o
cálculo da contribuição destinada ao SENAR:
·Planilha 04 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0001-31 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL - PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
· Planilha 05 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0002-12 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL - PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
· Planilha 06 - LACEL LATICÍNIOS LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ:
01.378.322/0003-01 - SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL - PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
(grifos originais)
9.5. Ressalta-se que a empresa foi intimada várias vezes para entregar a
documentação solicitada no TIPF – Termo de Intimação de Procedimento Fiscal e
nos Termos de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal no
01,02,03,04,05,06,07,08 e 09, contudo, não apresentou qualquer documentação
e/ou esclarecimento.
9.6. Diante da inércia da Impugnante, a Fiscalização obteve as informações, que
serviram de base para a lavratura do auto de infração, da seguinte forma:
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
7
* atos constitutivos, alterações contratuais e certidão simplificada da empresa
Lacel Laticínios Ceres LTDA “em recuperação judicial), através de ofício
endereçado na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG (Ofício no 0008/2016
– SAFIS/DRF- Anápolis/GO, fls.141/142;
* informações constantes nas GFIP’s da empresa, a partir de consulta no sistema
da RFB, fls.153/231;
* recolhimentos realizados pela empresa, mediante consulta no sistema da RFB;
* notas fiscais eletrônicas de entrada da empresa, extraídas do sitio SPED, o que
demonstra as aquisições de produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, fls.546/593 ;
* extrato das informações retiradas do sítio do advogado da empresa, fls.151 e
345/379; e
* extratos de decisões judiciais extraídas do site do TRF1, onde constatou a
Fiscalização que o MS 000430026-58.2015.4.01.0000/GO, trata das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei 8.212/91, e não da contribuição, ora combatida,
fls.977/998.
9.7. As bases de cálculo apuradas pela Fiscalização, tiveram como fonte: as notas
fiscais eletrônicas, as informações constantes em GFIP’s e valores pagos pela
empresa, tudo devidamente detalhado nos anexos VI a XI (fls. 594/975).
9.8. As contribuições lançadas, no caso, encontram seu fundamento no artigo 6o
da Lei n.o 9.528/97, com a redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, e no artigo 30,
inciso IV da Lei n.o 8.212/91, a seguir transcritos:
(...)
9.9. Sendo assim, o auto de infração foi lavrado com o fim de cobrar as diferenças
da contribuição destinada ao SENAR (art. 6o da Lei 9.528/97), que deveria ter sido
completamente arrecadada e recolhida pela Impugnante.
b) Juros e Multa
10. A empresa afirma que diante da quitação do referido crédito tributário, que
não há que se falar em juros e multa. Tal alegação, apresenta-se totalmente
prejudicada, já que os comprovantes de recolhimento anexados aos autos não se
referem aos valores apurados no presente processo, que trata de diferenças que
deixaram de ser recolhidas (Terceiros: SENAR), consequente, a multa e os juros
aplicados são procedentes, já que se referem a tais diferenças que não foram
recolhidas.
10.1. Logo, os juros de mora observou a legislação pertinente com aplicação da
Taxa Selic prevista no art. 61, §3o da Lei 9.430/96 c/c o art.35 da LEI 8.212/91,
conforme se verifica no enquadramento legal, fls.136.
10.2. Já a multa de oficio foi aplicada no percentual de 112,5% (cento e doze e
meio por cento), em razão da empresa não apresentar os esclarecimentos e
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
8
documentos solicitados, apesar de intimada mais de uma vez, conforme se
constata nas informações constantes no Termo de Verificação Fiscal, no Termo de
Início de Procedimento Fiscal e nos Termos de Ciência e Continuação do
procedimento Fiscal (fls. 02/127 e 138/152), tudo de acordo com o disposto no
art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96 (fls. 136 –
Enquadramento Legal).
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, a simples alegação da Contribuinte, no sentido de que já houve a quitação /
pagamento dos débitos à época dos fatos geradores, não tem o condão de elidir a autuação.
Todavia, não se deve olvidar que o presente caso se trata de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito referente às contribuições para o Senar, sub-rogadas, incidentes sobre as
aquisições de produção rural de pessoa física.
Neste espeque, socorrendo-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, tem-se que:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
9
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supracitado e transcrito, ora adotado como razão
de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das ementas
abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021 Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
10
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Como se vê, o tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
11
Destaque-se que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso
III da Lei 10.522, de 2002, razão pela qual deve ser aplicado ao caso dos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.
Em que pese concordar com a analise trazida no voto do Conselheiro Relator,
acerca da manutenção do acórdão recorrido com base em seus próprios fundamentos, ouso
discordar de um ponto em especial, acerca da vinculação do Perecer SEI Parecer SEI
19443/2021/ME ao tema, revisitando o Recurso Voluntário e os demais documentos, verifico que
os questionamentos do recorrente estão limitados à quantificação dos valores devidos, sem
qualquer tratamento acerca do mérito da autuação.
Dado tratar-se de uma das matérias afeitas ao presente processo e atender ao
interesse da parte recorrente, entendo, s.m.j., que a mesma não se traveste das características
que permitiriam seu conhecimento de ofício, quais sejam, tratar-se de questão de ordem pública.
Considerando que a parte não alega uma matéria que não é de ordem pública, o
julgador não poderá decidir sobre ela, mesmo que a matéria seja relevante para a causa e que, no
mérito, venha a ser favorável à recorrente.
Excepcionalmente, o artigo 481 do CPC permite que, para a busca de provas e
esclarecimentos adicionais, o magistrado, de ofício, determine a inspeção de pessoas ou coisas
para esclarecer fatos que interessem à decisão da causa, o que, no contexto do Processo
Administrativo Tributário é suprido pela demanda de diligências.
Existem pois, poucas lacunas, dadas as disposições trazidas no Decreto 70.235,
onde se destaca que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento” (art.
14) e que “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17), há que se concluir que os motivos do ato contestado e a
contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o litígio a ser apreciado (dado que matéria não
expressamente impugnada não instaura litígio), ficando afastada, em princípio, a possibilidade de
a autoridade julgadora ir para além da petição que lhe foi encaminhada.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.036 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722072/2016-21
12
Destarte, repito, apesar de minha total concordância quanto ao mérito do tema
conhecido pelo relator, entendo que existem amarras que delimitam a atuação do julgador e, para
o presente caso, não vejo como deixar de observá-las.
No contexto do processo ora em discussão, em detida leitura do Recurso
Voluntário, verifica-se que o mesmo apenas alega a extinção do débito por pagamento, situação
esta enfrentada pelo julgador de piso.
Dada a ausência de provocação sobre o tema (mérito do lançamento), mesmo que
com argumentação diversa (uma vez que o significativo tempo transcorrido entre a apresentação
do Recurso Voluntário e do julgamento pode alterar o entendimento sobre a matéria, como é o
caso), considero que não cabe o conhecimento de ofício dos dispositivos do Parecer SEI
19443/2021/ME e sua aplicação, sendo essa uma atribuição que, lamentavelmente, dada a
ausência de mecanismo para sua recepção no processo, deve ser transposta à análise da
Procuradoria da Fazenda Nacional, na etapa subsequente do processo.
Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1121
DF CARF MF
Original